Tribunal: TJBA
Processo: 0000940-81.2014.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000940-81.2014.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AJUIZADA POR MUNICÍPIO CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Santa Cruz Cabrália contra sentença que extinguiu ação de prestação de contas, ajuizada contra a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em virtude da perda superveniente do objeto, decorrente do reconhecimento da dívida pelo próprio Município após o ajuizamento. A sentença também condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 150.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da sucumbência recíproca previsto no art. 86 do CPC; (ii) analisar se o percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios revela-se desproporcional; (iii) examinar a possibilidade de aplicação do art. 85, §8º do CPC para fixação equitativa dos honorários; e (iv) verificar eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo sem resolução do mérito, fundada na perda superveniente do objeto, não admite a aplicação do art. 86 do CPC, que exige julgamento de mérito com procedência parcial dos pedidos para configurar sucumbência recíproca.

4.
O reconhecimento da dívida por parte do Município, após o ajuizamento da ação, gerou movimentação desnecessária da máquina judiciária, sendo a parte autora a responsável pela instauração da demanda e, portanto, sujeita aos ônus da sucumbência com base no princípio da causalidade.

5.
A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, §4º, III, do CPC, tratando-se de percentual mínimo legal e adequado à natureza e ao valor da demanda.

6.
Não se aplica o art. 85, §8º, do CPC, pois o valor da causa é determinado (R$ 150.000,00) e não se configura como irrisório ou inestimável, não sendo cabível, portanto, a fixação equitativa dos honorários.

7.
A fixação dos honorários respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo justa retribuição pelo trabalho desenvolvido e compatível com os parâmetros legais aplicáveis, inclusive diante da conduta do Município que deu causa à demanda.

8.
A majoração dos honorários para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é medida que se impõe diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 8º e 11; art. 86; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2356698/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJ-GO, Apelação Cível 5146278-93.2018.8.09.0011, Rel. Des.ª Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível, j. 30.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0
0009
40
-
81
.201
4
.8.05.02
220
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DE CABRÁLIA
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao apelo
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07